Tribunal: TJPA
Processo: 0816330-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816330-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL BENEDITO CHAVES LUGLIME

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS COSTA SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DE 10% SOBRE VALOR MENSAL DE R$13.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do executado, no valor aproximado de R$13.000,00, sob fundamento de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para autorizar a constrição de 10% dos rendimentos do executado, em observância ao art. 833, §2º, do CPC, diante da alegação de comprometimento da subsistência e da ausência de comprovação detalhada das despesas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive proventos de aposentadoria, quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado nos Embargos de Divergência em REsp 1.874.222/DF.

4. A decisão agravada aplicou corretamente tal entendimento ao determinar a penhora de 10% sobre proventos mensais de R$13.000,00, preservando 90% da renda para a subsistência do executado.

5. O agravante não demonstrou, de forma concreta, que o bloqueio de 10% compromete sua dignidade ou de sua família, limitando-se a alegações genéricas e não comprovadas, tampouco apresentou documentação sobre suas despesas mensais ou situação financeira detalhada.

6. A existência de outro desconto de 30% decorrente de processo trabalhista não foi devidamente comprovada por documentos atualizados, não sendo suficiente para infirmar a presunção de suficiência da renda remanescente.

7. A medida constritiva foi adotada após insucesso de outras diligências executórias e visa à efetividade do cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial descumprido desde 2018, demonstrando resistência prolongada do executado ao adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL BENEDITO CHAVES LUGLIME contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0028920-70.2012.8.14.0301), formulado por GILBERTO CARLOS COSTA SENA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Nesta data, procedo a juntada do relatório de resultado do SISBAJUD, em que restou bloqueada a quantia de R$6.633,72.

2. Considero suprida a necessidade de intimação do executado acerca dos valores bloqueados, tendo em vista que já houve alegação de impenhorabilidade (art. 854, §2º do CPC).

3. No tocante a alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar de conta salário, entendo que este merece parcial deferimento.

Consoante contracheques acostados ao processo pelo executado, verifico que este é Técnico Judiciário Inativo junto ao TRT8, e que percebe a quantia aproximada de R$13.000,00, o que demonstra a existência de recursos para promover o pagamento da presente dívida.

A jurisprudência do STJ tem pacificado o entendimento de que, via de regra, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, só podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar para o pagamento de dívida, independentemente de sua natureza e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

(...)

Assim, entendo que a penhora do montante bloqueado em face do executado no percentual de 10% se mostra como a medida mais razoável e adequada no caso em tela, equilibrando a proteção à subsistência da requerida e de sua família ao direito do exequente de ver seu crédito satisfeito.

Destaco, ainda, que a referida determinação não é inédita na jurisprudência, senão veja-se:

(...)

Diante do exposto, decreto a indisponibilidade de R$663,37 bloqueados via SISBAJUD e desbloqueio a quantia remanescente, conforme art. 854, §2º do CPC e documentação em anexo.”

Em suas razões recursais, alega que a decisão interlocutória que determinou o bloqueio de 10% de sua aposentadoria violou o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria.

Argumenta que já possui retenção de 30% de seus rendimentos em processo trabalhista (nº 0000186-96.2021.5.08.0015), o que, somado aos 10% determinados na decisão agravada, resulta no comprometimento de 40% de sua renda mensal, ultrapassando qualquer critério de razoabilidade e comprometendo sua subsistência digna e de sua família.

Sustenta que não se trata de crédito de natureza alimentar que justificasse a exceção à regra da impenhorabilidade, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que condiciona a relativização da impenhorabilidade à preservação da dignidade do devedor.

Pede a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade integral de sua aposentadoria.

Em decisão ID 22698370, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 23327380.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que aplicou a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º do CPC e autorizou a constrição de 10% do valor da aposentadoria.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não possui caráter absoluto, admitindo-se sua relativização quando observados os critérios estabelecidos no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil.

A Corte Especial do STJ, nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.874.222/DF, firmou orientação sobre a matéria, estabelecendo que
"admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
.

O referido julgado ainda esclarece que
"essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares"
.

No caso em análise, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com tal orientação jurisprudencial, na medida em que estabeleceu percentual módico de 10% sobre proventos de aposentadoria de valor considerável (aproximadamente R$13.000,00), preservando 90% da renda do executado para sua subsistência.

O agravante, contudo, limitou-se a alegações genéricas sobre o comprometimento de sua subsistência, sem produzir prova concreta e específica de suas despesas mensais fixas, número de dependentes ou efetivo impacto da constrição em sua dignidade pessoal e familiar. A mera alegação de existência de retenção trabalhista de 30%, sem a juntada de comprovantes atualizados ou demonstrativos detalhados das despesas familiares, não é suficiente para elidir a presunção de que a manutenção de 60% da renda (considerando-se ambas as execuções) é adequada para preservar a subsistência digna do devedor.

Com efeito, tratando-se de renda mensal superior a R$13.000,00, o agravante deveria ter demonstrado, de forma pormenorizada, como o comprometimento de 40% de seus proventos efetivamente inviabilizaria sua subsistência e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de documentação comprobatória das alegadas dificuldades financeiras, em contexto que exige análise concreta e não meramente abstrata, compromete a credibilidade das assertivas do recorrente e impede o juízo de aferir com precisão o eventual risco à dignidade humana.

O Magistrado de origem consignou expressamente em sua fundamentação que o executado é Técnico Judiciário Inativo do TRT8, com renda aproximada de R$13.000,00,
"o que demonstra a existência de recursos para promover o pagamento da presente dívida"
, tendo sido consideradas frustradas outras medidas executórias. Tal constatação legitima a utilização da constrição sobre os proventos como medida extrema, porém necessária à efetividade da execução, em perfeita consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam tal providência quando inexistentes ou insuficientes outros bens penhoráveis.

Por fim, cumpre destacar que o cumprimento de sentença tramita desde 2018, originário do descumprimento de acordo homologado judicialmente em ação de despejo c/c cobrança, evidenciando prolongado histórico de inadimplemento que demonstra resistência deliberada ao cumprimento das obrigações assumidas, circunstância que justifica a adoção de medidas constritivas proporcionais e efetivas.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2025